Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E PROVA NOVA (ART. 966, INC. V E VII, CPC). PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensões do recorrente se voltam contra a decisão.

2. Não cabe rescisória fundada em jurisprudência que depois foi revista e a “prova nova” juntada, a evidência, está vinculada à nova orientação da Suprema Corte.

3. Se a prova em que se pretende produzir foi apresentada no processo originário, não é apta para desconstituir coisa julgada com amparo no art. 966, inc. VII, do CPC.

4. Não se verifica elementos probantes a incidir as hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015.

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.Unânime.